Tribunal: TJDFT
Processo: 0726986-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726986-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRENDA CAROLINA GOMES VALERIO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por BRENDA CAROLINA GOMES VALERIO contra ato omissivo praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, consistente em não internar a impetrante em UTI, que, a despeito de seu grave estado de saúde, encontra-se internada desde 16/08/2021 UPA do Núcleo Bandeirante, apresentando quadro de infecção urinária decorrente da presença de cálculos reais com identificação de cristais na urina, tendo evoluído, segundo laudo médico, para quadro de “sepse grave”. Distribuído o recurso durante o plantão judicial, a tutela de urgência recursal foi deferida pelo Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO (ID 28402702), porquanto considerados presentes os requisitos inerentes ao provimento postulado. Com base em uma análise perfunctória, própria desta via recursal, comungo do mesmo raciocínio delineado pelo Desembargador Plantonista acerca do preenchimento casuístico dos requisitos autorizadores da tutela de urgência postulada nesse mandado de segurança, notadamente em virtude de despontar evidente a urgência na internação da impetrante, bem assim se fazer necessária a observância aos critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Diante do contexto fático e jurídico despontado dos autos, mantenho integralmente o provimento jurisdicional contido na decisão monocrática proferida anteriormente em regime de plantão (ID 28402702). Sendo assim, dando o normal seguimento à marcha processual, determino que sejam fiel e integralmente seguidas as determinações constantes da decisão de ID 28402702, notadamente quanto à intimação da autoridade apontada como coatora, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, do Ministério Público e, ainda, do advogado da impetrante. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator